Tribunal: STF
Processo: Rcl 42806
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão administrativa de política judiciária, que manteve a decisão do Juízo da execução prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3. Tal decisão, exarada nos autos da Ação Trabalhista 0011657-07.2016.5.03.0183, teria violado o que foi decidido por esta Corte no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral, bem como na ADPF 324/DF (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra o que segue:
    “Julgada procedente em 01ª instancia, a Reclamada interpôs Recurso Ordinário, no qual, foi dado negado provimento, provimento, mantendo desta forma, a ilicitude da terceirização. 
    Diante de tal decisão, foi interposto recurso de revista por ambas reclamadas, no qual foi denegado seguimento. Assim, foi interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, contudo, a Reclamante peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada pela 01ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho. 
    Prosseguindo, foi oposta exceção de pré- executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Prossegue aduzindo o seguinte:
    “[...] restou homologada a renúncia em face do 02º Reclamado, ITAU UNIBANCO S.A, contundo não houve recurso parcial, já que o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, repise-se, para os dois litisconsortes. 
    Pois bem! A manobra utilizada pelo Reclamante, ao renunciar ao direito com relação ao segundo executado, não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional. 
    Isso porque, a pretensão formulada na inicial versa sobre a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada e o reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, em decorrência da ilicitude da terceirização, com o deferimento das parcelas decorrentes do aludido vínculo” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Esclarece, ainda, que:
    “Embora a renúncia ao direito que se funda a ação tenha sido expressa em relação apenas ao segundo reclamado, a sua homologação importa na extinção total da presente reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado, o qual foi objeto da renúncia, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empregadora e que não seja decorrente do referido vínculo com o tomador dos serviços. 
    […]
    Ato contínuo, a renúncia em face do banco Itaú não permite o reconhecimento da formação da coisa julgada em face da Almaviva em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços” (págs. 6 e 8 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Defende que o Tribunal de origem violou as decisões desta Corte proferidas no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral; e, ainda, na ADPF 324/DF. E aduz:
    “[...] tendo em vista a decisão liminar proferida pela Suprema Corte, deverá data vênia, a r. decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 03ª Região, ser devidamente cassada” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito:
    “[...] 
    (iii) E, por fim, suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (pág. 16 do documento eletrônico 1). 
    As informações foram juntadas aos autos, conforme documento eletrônico 27. 
    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado, no que importa:
    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252/MG. INÉPCIA DA INICIAL. LAPSOS REFERENTES À IDENTIFICAÇÃO, À INDICAÇÃO E À JUNTADA DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS DECISÕES PARADIGMAS. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E OS JULGADOS QUESTIONADOS. LIDE TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. EFEITOS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. [...]” (documento eletrônico 32). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Por oportuno, e para melhor esclarecer a controvérsia, colho das informações prestadas pelo TRT3 os seguintes trechos:
    “Em 28.2.2018, os autos foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho para apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A. 
    Em 27.11.2018, o Ministro Hugo Carlos Scheuermann, integrante da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu a perda do objeto do recurso interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A., em face da renúncia apresentada pela parte autora naquele Tribunal, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para prosseguimento
    Os autos retornaram à Vara de origem em 4.12.2018, sendo que, em face dos procedimentos executivos implementados, a Almaviva Participações e Serviços Ltda. opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou a inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o julgamento da ADPF 324 e RE 958252 pelo Supremo Tribunal Federal. Referido remédio processual foi julgado improcedente em 7.5.2019.
    Também foram opostos embargos à execução com a mesma temática, os quais foram julgados improcedentes em 2.7.2019.
    Seguiu-se a interposição de agravo de petição, o qual não foi conhecido, por deserto, conforme acórdão proferido pela 4ª Turma deste Tribunal, publicado em 18.12.2019.
    Na sequência, a Almaviva Participações e Serviços Ltda. interpôs recurso de revista, que teve seguimento denegado neste Tribunal, culminando na apresentação de agravo de instrumento em recurso de revista, o qual foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho em 16.6.2020” (págs. 3-4 do documento eletrônico 27).
    Com efeito, depreende-se da exordial que o ato impugnado pela reclamante seria o acórdão da exceção de pré-executividade, o qual confirmou a renúncia formulada pela beneficiária e homologada pelo TST e rejeitou a tese de inexigibilidade do título executivo judicial, do qual destaco, in verbis: 
    “A decisão do STF nos processos supra foi clara no sentido de que não serão afetados ‘os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada’. 
    E mais: ainda não decorreu o prazo para a apresentação de embargos de declaração, nos quais poderá a Suprema Corte modular os efeitos da decisão em questão. Ainda, aplica-se no presente caso, supletivamente ao parágrafo 5º do artigo 884, da CLT, o dispositivo 525 com seus parágrafos do CPC. Assim, o título executivo judicial transitado em julgado, no caso de se fundar em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF, só poderá ser atacado via ação rescisória, não sendo a via eleita adequada para tanto. 
    [...]
    Ainda assim, o excipiente vem, de forma reiterada e abusiva, opondo embargos à execução (a título de exemplo, cite-se 0010790-14.2016.5.03.0183 e 0010589-22.2016.5.03.0183) e exceções de pre-executividade (e.g. 0011052-61.2016.5.03.0183) em inúmeros processos em trâmite perante este juízo, com intuito meramente protelatório.
    Inclusive, já foi advertido e penalizado sob a égide da litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça. 
    Não satisfeito, no presente processo, novamente via exceção de pré-executivade, apresenta os mesmos argumentos e idênticos fundamentos, requerendo, mais uma vez, a declaração da nulidade do título executivo e a extinção da execução” (págs. 2-3 do documento eletrônico 12).
    Pois bem. 
    Na espécie, sustenta-se o desrespeito ao decidido nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 611.503-RG/SP - Tema 360, e do RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral, nos quais fixaram-se as seguintes teses, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Entretanto, observo que a reclamante, após o ato reclamado, interpôs agravo de petição ao qual foi negado seguimento por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal: 
    “AGRAVO DE PETIÇÃO. É deserto o agravo de petição da executada, que não realizou regularmente o preparo, mesmo depois de intimada para fazê-lo sob pena de deserção, o que resulta no não conhecimento de seu apelo” (sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região).
    Contra esse entendimento interpôs-se recurso de revista, que teve o seu seguimento negado, e em face desta negativa foi interposto agravo de instrumento, ao qual também foi negado seguimento (documento eletrônico 27). 
    Ocorre que os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte quanto à admissão de recursos de competência de outros Tribunais, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral).
    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 
    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 
    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 
    3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Acrescenta-se, ainda, o fato de que já houve o trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento, impossibilitando qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória.
    Com efeito, afora os óbices processuais citados, percebo que o ato reclamado não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, e nem na constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741; e do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973 ou de seus correspondentes no CPC/2015.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 611.503-RG/SP - Tema 360, e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.
    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise da liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator